Tribunal: TJMT
Processo: 1015459-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015459-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), HIGOR SOUSA XAVIER - CPF: 001.683.641-31 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PERTUSI PEROLA - CPF: 062.156.381-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. INJÚRIA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NECESSIDADE PARA A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, PSICOLÓGICA E MORAL DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.As condutas de invadir o domicílio da ex-companheira, portando arma de fogo (revólver), desferir coronhadas na sua cabeça, ameaça-la de morte, além de proferir palavras de baixo calão, refletem o descontrole emocional do paciente e o risco
que ele oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da vítima, justificando-se o acautelamento provisório.

2.
Apesar de
apreciáveis, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3
. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar a integridade da vítima e obstar a repetição de ilícitos.
Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Higor Sousa Xavier
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT,
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
nos autos nº 1006696-40.2023.8.11.0004, pela suposta autoria dos crimes previstos no
art. 28, da Lei n. 11.343/2006
(Posse de Drogas para Consumo Pessoal)
art. 147
, (Ameaça)
140
(Injúria) e
121, §2º, VI c/c art. 14, II
(Tentativa de Feminicídio)

todos do CP e
art. 14, da Lei n. 10.826/2003
(Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido). (Id. 174075166-Pg.98).

Sustenta-se que inexiste
fundamentação
do decreto cautelar para a garantia da ordem pública.

Por fim, ressalta que o paciente
tem
bons antecedentes
criminais,
ocupação lícita e endereço fixo
. (Id.174075165)

Dessa maneira, requer,
in limine,
a
revogação
da prisão preventiva.

Anexou documentos (Id. 174075166).

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 174505677.

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (Id. 176949689):

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, AMEAÇA, INJÚRIA E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – EVIDENCIADO O PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL DA VÍTIMA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE, BEM COMO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – ALTO ÍNDICE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CRIME DE FEMINICÍDIO, O QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em síntese, consta no caderno investigativo que no início da manhã do dia 2.7.2023
Higor Sousa Xavier
, foi à casa da vítima
Fernanda Pertusi Perola
, portando uma arma de fogo, e ao perceber que ela estava dormindo na companhia de outro homem, exigiu que ela abrisse a porta, ocasião em que a xingou, ameaçou de morte e desferiu-lhe uma coronhada na cabeça, causando um corte. A vítima relatou ter ouvido o conduzido tentar disparar a arma em sua direção, porém esta falhou e ele evadiu-se do local.

Irresignado, o impetrante insurge-se defendendo a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e a
ausência dos requisitos e pressupostos legais da medida extremada
, ao argumento de que o paciente, em liberdade, não ofertará riscos à ordem pública.

Isto posto, ao que parece,
não assiste razão
ao impetrante.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

Dito isso, voltando-me as alegações lançadas pelo impetrante,
verifico que o Magistrado
a quo
converteu a prisão temporária em prisão preventiva, bem como manteve sua decisão, através de pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.

Além disso, o Juízo de Origem justificou concretamente o indeferimento da revogação preventiva, explicando que a imposição da medida cautelar extrema se faz necessária diante da garantia de
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta
(o paciente invadiu a residência da vítima portando arma de fogo – revólver-, à xingou, ameaçou ela de morte e se não bastasse desferiu uma coronha na cabeça dela), além disso destacou
o risco reiteração delitiva,
visto que o paciente é
reincidente,

e possui executivo penal (nº 2000549-15.2022.8.11.0004) em seu desfavor.

Tais fatos, a meu ver, recomendam sobremaneira a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, não havendo que se falar em carência de fundamentação do decreto de restrição cautelar do paciente.

A propósito, o
Enunciado Orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
é bastante claro sobre o tema:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além disso, não me foge aos olhos que a garantia da ordem pública, também está
consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima
, uma vez que a vítima declarou que
“tem muito medo dele, que acredita piamente que ele vai lhe matar, que inclusive ele chegou a atirar duas vezes a arma falhou; Que está assustada e muito nervosa pois achou que fosse morrer; Que, nem sabe dizer ao certo que deseja que seja feito pois acredita que ele vai lhe matar”. (Id. 174075166-Pg.26),
justificando assim, uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Assim, à vista desse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência do perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.

Prosseguindo, ressalte-se, ainda, que os atributos favoráveis do paciente, de per si, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Na sequência, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
,
a priori
, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça preleciona sobre o tema:

“(...). 4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Higor Sousa Xavier
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023